Tribunal: STJ
Processo: 0214821-70.2020.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 26778 - DF(2020/0214821-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO NONATO CHAVES MARTINS
ADVOGADO
: LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS
HUMANOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA.
ANISTIA
POLÍTICA.
EXERCÍCIO
DE
AUTOTUTELA
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE
QUALIFICADO DO STF. TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida no mandado de segurança versa sobre a regularidade
de portarias que revogaram a concessão de anistia.
2. Nos termos do
da
que regulamenta o
o do ADCT, a
art. 17
Lei 10.559/2002,
art. 8
autoridade competente deve anular o ato de reconhecimento de anistiado político e os
benefícios dele decorrentes, uma vez comprovada a falsidade dos motivos que
ensejaram a prática do ato de concessão, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
3. No julgamento do RE
sob o rito da repercussão geral — Tema 839, o
817.338/DF,
STF fixou a tese de que não incide o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999
para a Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, rever os atos de
concessão de anistia, quando presente situação flagrantemente inconstitucional, o que
não ofende a segurança jurídica. A jurisprudência desta Corte Superior seguiu esse
entendimento, alinhando-se à tese fixada pelo STF nesse precedente.

4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54226451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 14021c11-f10c-46a7-b88d-3fd68b051375

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 26778 - DF (2020/0214821-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO NONATO CHAVES MARTINS
ADVOGADO
: LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS
HUMANOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA.
ANISTIA
POLÍTICA.
EXERCÍCIO
DE
AUTOTUTELA
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTE
QUALIFICADO DO STF. TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A questão controvertida no mandado de segurança versa sobre a regularidade
de portarias que revogaram a concessão de anistia.
2. Nos termos do
da
que regulamenta o
o do ADCT, a
art. 17
Lei 10.559/2002,
art. 8
autoridade competente deve anular o ato de reconhecimento de anistiado político e os
benefícios dele decorrentes, uma vez comprovada a falsidade dos motivos que
ensejaram a prática do ato de concessão, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
3. No julgamento do RE 817.338/DF, sob o rito da repercussão geral — Tema 839, o STF
fixou a tese de que não incide o prazo decadencial previsto na
para a
Lei 9.784/1999
Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, rever os atos de
concessão de anistia, quando presente situação flagrantemente inconstitucional, o que
não ofende a segurança jurídica. A jurisprudência desta Corte Superior seguiu esse
entendimento, alinhando-se à tese fixada pelo STF nesse precedente.

4. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53154206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: b8c2efba-48a6-4c32-b6e5-b7a89a941295

: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RAIMUNDO NONATO CHAVES MARTINS contra decisão que denegou a ordem, em
razão da aplicação do Tema 839 do STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Ocorre que o ato praticado pela Autoridade Coatora revela-se um
verdadeiro paradoxo jurídico: de um lado, transfere ao administrado o
ônus da prova — em clara oposição ao conteúdo vinculante do Tema 839
— e, de outro, impede o exercício do direito de defesa, ao negar a
produção das provas requeridas, inclusive o depoimento pessoal do
anistiado e a oitiva de testemunhas.
Trata-se de provas essenciais à apuração da verdade e à reconstrução
histórica dos fatos que ensejaram a anistia. O impetrante, como é de
amplo conhecimento, foi diretamente envolvido nos acontecimentos da
chamada “Revolta dos Graduados”, inserida no contexto da Campanha da
Legalidade, liderada por Leonel Brizola, e das mobilizações pela
elegibilidade dos sargentos e pela organização das praças das Forças
Armadas — episódios que culminaram no movimento político-militar de
1964 (fls. 2.163-2.164).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme anotado na decisão agravada, o art. 54 da
dispõe
Lei 9.784/1999
que o direito de a Administração Pública anular atos administrativos que produziram
Documento eletrônico VDA53154206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: b8c2efba-48a6-4c32-b6e5-b7a89a941295

efeitos favoráveis aos seus destinatários decai em cinco anos, contados a partir da data
em que foram praticados ou a partir da entrada em vigor do referido diploma legal, em 1o
de fevereiro de 1999, salvo comprovada má-fé.
Portanto, as anistias concedidas a cabos da Aeronáutica com fundamento na
Portaria 1.104/GM-3/1964, sem motivação exclusivamente política, podem ser revistas
pela Administração mesmo depois de transcorrido o prazo decadencial da Lei 9.784/1999,
por caracterizarem situação inconstitucional, violando o
o do ADCT.
art. 8
Nos termos do
da
que regulamenta o
o do ADCT,
art. 17
Lei 10.559/2002,
art. 8
a autoridade competente deve anular o ato de reconhecimento de anistiado político e os
benefícios dele decorrentes, uma vez comprovada a falsidade dos motivos que
ensejaram a prática do ato de concessão, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Com efeito, o reconhecimento da condição de anistiado político constitui ato
vinculado, e sua prática pela Administração Pública apenas será legítima se atendidos os
requisitos legais, quais sejam, aqueles fixados na citada Lei 10.559/2002.
No julgamento do RE 817.338/DF, sob o rito da repercussão geral —
Tema 839, o STF fixou a tese de que não incide o prazo decadencial previsto na
para a Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela,
Lei 9.784/1999
rever os atos de concessão de anistia, quando presente situação flagrantemente
inconstitucional, o que não ofende a segurança jurídica. A jurisprudência desta Corte
Superior seguiu esse entendimento, alinhando-se à tese fixada pelo STF no RE 817.338
/DF.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO.
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.040,
CIVIL DE 2015. ANISTIA POLÍTICA. EX-CABO DA AERONÁUTICA.
PORTARIA N. 1.104/GM-3/1964. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 839. RE 817.338
Documento eletrônico VDA53154206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: b8c2efba-48a6-4c32-b6e5-b7a89a941295

/DF.
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DE
ANULAR
O
ATO
ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
o, PARÁGRAFO
ART. 2
ÚNICO, XIII, DA
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
LEI N. 9.784/1999.
SEGURANÇA DENEGADA.
I - A Primeira Seção desta Corte, em julgamento realizado no dia
22.05.2013, julgou a ação e deferiu o pedido, acolhendo a tese de
decadência do direito de anular o ato administrativo que concedeu anistia
política ao Impetrante. Após a interposição de Recurso Extraordinário, o
processo foi sobrestado com fulcro no
-B do Código de Processo
art. 543
Civil de 1973.
II - Retorno dos autos ao Colegiado para eventual juízo de adequação, a
teor do
II, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.040,
III - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 839, da
Repercussão Geral, julgando o Recurso Extraordinário n. 817.338/DF, e
adotando entendimento contrário à orientação anteriormente prevalente
no âmbito desta Corte Superior, fixou a seguinte tese:
"No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública
rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à
Portaria no 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12
de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com
motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em
procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução
das verbas já recebidas".
IV - A previsão da parte final do
o, parágrafo único, XIII, da
art. 2
que veda a aplicação retroativa de nova interpretação,
Lei n. 9.784/1999,
incide apenas sobre a interpretação de norma administrativa, como indica
a primeira parte do inciso.
V -
, não houve aplicação retroativa de nova interpretação de
In casu
norma, porquanto a circunstância de a Portaria n. 1.104/GM-3/1964 não
ter sido considerada, por si só, ato de perseguição política, não decorreu
de nova interpretação de seu conteúdo normativo, meramente jurídico,
mas de outra compreensão desse ato enquanto fato histórico.
VI - A circunstância de a Portaria n. 1.104/GM-3/1964 não ter motivação
exclusivamente política é pressuposto lógico da decisão do Supremo
Tribunal Federal no RE 817.338/DF, o qual não poderia a Administração
Pública violar.
Documento eletrônico VDA53154206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: b8c2efba-48a6-4c32-b6e5-b7a89a941295

VII - Juízo de adequação. Segurança denegada (MS 18.802/DF, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022,
DJe de
.
20/12/2022)

Dessa forma, a Portaria 1.104/GM-3/1964 não configura ato de exceção, tanto
que o mencionado
fixou a tese jurídica de que a Administração Pública
Tema 839/STF
tem o dever de rever os atos de anistia fundamentados nela quando se comprovar a
ausência de motivação exclusivamente politica.
Ressalte-se que o controle judicial do processo administrativo de revisão da
anistia deve ser restrito ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato,
à luz dos princípios do devido processo legal e das exigências da Lei 10.559/2002,
vedado o reexame do mérito administrativo.
Com efeito, a atuação do Poder Judiciário no controle do processo
administrativo circunscreve-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade,
sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo.
Sobre o tema:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. NOTIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA CONDUTA
A SER APURADA. DESNECESSIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE
DO PODER JUDICIÁRIO. REVISÃO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO A
QUO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚM. N. 283/STF. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, o agravante narra ter sido submetido a Conselho de
Disciplina mesmo sendo militar reformado da PMPE. Argui que a
notificação não descreveu os fatos que lhe foram imputados, de modo que
não poderia receber punição pela escolta armada de presos, que estavam
Documento eletrônico VDA53154206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: b8c2efba-48a6-4c32-b6e5-b7a89a941295

em saída temporária, da PAISJ em Itamaracá. Argui, em síntese, que não
realizou as condutas irregulares que lhe foram impostas.
2. O recorrente sustenta que foi excluído da PMPE por meio de um
processo administrativo eivado de nulidades e por uma conduta que não
cometeu e nem foi acusado. Contudo, nos autos se encontra: 2.1) a
deliberação do Secretário de Defesa Social pela exclusão do ora
recorrente da PMPE por ter sido flagrado pelo efetivo do BOPE fazendo
escolta armada de dois detentos (condenados pelo crime de homicídio),
os quais estavam gozando benefício de saída temporária. Nesse ato, há
indicação dos comandos normativos locais que justificam a aplicação da
sanção administrativa; 2. 2) já na cópia do recurso administrativo do
próprio recorrente, transcrição da citação desse no processo
administrativo, onde se observa que algumas pessoas que estavam com o
recorrente foram presas em flagrante delito pelo efetivo do BOPE
realizando escoltas de presos; 2. 3) o não conhecimento dos recursos
administrativos de forma fundamentada em norma local; 2.4) a instrução
normativa n. 02/2017 (e-STJ fl. 220 e seguintes), na qual há disposições
sobre normas gerais procedimentais a serem adotadas no PAD. Entre
essas disposições, observa-se que a comissão deve permitir que o citado
tenha ciência de todos os atos e diligência do processo. Ademais, ao
servidor deve ser disponibilizada a oportunidade de apresentação de
defesa; 2.5) Nota Técnica do Estado de Pernambuco alegando que (e-STJ
fl. 235): [...] segundo ressai dos autos originários, foram franqueadas ao
aconselhado todas as garantias constitucionais de ampla defesa e do
contraditório, restando configurada a prática de transgressão disciplinar, a
colidir frontalmente com a ética e o pundonor militar, por violação dos arts.
1 2 , 3°, 4°, §§ 1° ao 42, o
°, II, IV, VII, XVI, XIX e XX, além do
°,
art. 7
art. 8
§ 1°, todos do Decreto Estadual 22.114/2000, bem como do
III, IV,
art. 27,
XIII, e XIX e
todos da Lei Estadual 6.783/1974, e do
°, §1 2
art. 40,
art. 6
da Lei Estadual 11.817/00, considerando-se ainda as agravantes previstas
no
II, IV e VIII da Lei Estadual 11.817/00; 2.6) cópia do
art. 25,
encaminhamento feito pela Corregedoria Geral indicando que houve
policiais presos em flagrante pelas condutas ora descritas. Houve
apresentação de cópia do auto de prisão de flagrante de algumas
pessoas, no qual o ora recorrente foi mencionado como um policial militar
encontrado com arma de fogo.
3. Portanto, em que pese as alegações do recorrente, a sanção
administrativa encontra-se devidamente motivada. Além disso, observa-se
que não é possível considerar genérico o ato pelo qual ele foi citado
/notificado do PAD. Ademais, a validade da instauração e notificação do
servidor público prescinde de descrição minuciosa dos fatos a serem
apurados no processo administrativo disciplinar. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53154206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: b8c2efba-48a6-4c32-b6e5-b7a89a941295

4. Ademais, o indeferimento parcial de diligências complementares não
configura cerceamento de defesa quando motivada na desnecessidade
dessas. (MS 18.080/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
)
24/8/2016,
9/9/2016.
5. O exame do Poder Judiciário em sede de mandado de segurança
impetrado contra ato de processo administrativo se restringe ao controle
de legalidade. Não pode substituir o mérito administrativo adentrando no
exame da suficiência das provas utilizadas no PAD para justificar eventual
penalidade.
6. Diferente do que está elencado no agravo interno, deve-se manter a
decisão recorrida que não conheceu de recurso ordinário com base no
entendimento da Súm. n. 283/STF. Isso porque os fundamentos do
acórdão a quo para concluir pela não anulação da deliberação secreta da
Comissão Permanente de Disciplinar Policial Militar por ausência de
prejuízo não foram impugnados. Ora, conforme o Tribunal de origem, o
recorrente teve oportunidade de apresentar recurso, a Comissão apenas
deliberou sobre o relatório, não houve necessidade de produção de
provas e nem necessidade de manifestação, e porque não há previsão
legal para nova manifestação do acusado após a deliberação dessa
comissão.
7. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no RMS 70.098/PE, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe de
grifo nosso).
22/6/2023,

Por fim, anoto que a Primeira Seção do STJ já decidiu que o julgamento
da ADPF 777 não cancelou o Tema 839 do STF,
:
in verbis

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO
DE ANISTIA POLÍTIVA.
NÃO CANCELADO PELO
TEMA 839/STF
JULGAMENTO DA ADPF 777/DF. PEDIDO DENEGADO.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Ministra dos Direitos
Humanos e da Cidadania que anulou a portaria de anistia política
concedida ao pai do impetrante, com base no Parecer n. 898/2024.
Documento eletrônico VDA53154206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: b8c2efba-48a6-4c32-b6e5-b7a89a941295

2. O impetrante alega ilegalidade do ato, sustentando que a anulação
ocorreu mais de 20 anos após a concessão da anistia, violando princípios
como a dignidade humana e a razoabilidade.
3. Pedido liminar foi indeferido, e o Ministério Público Federal opinou pela
denegação da ordem.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão administrativa
da anistia política, após mais de duas décadas, viola princípios
constitucionais como a dignidade humana, a segurança jurídica e a
razoabilidade.
5. Outra questão é se a Administração Pública pode rever atos de
concessão de anistia política, respeitando o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento do Supremo
Tribunal Federal no Tema 839, que permite a revisão de anistias políticas,
desde que respeitados o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa.
7. A decisão do STF na ADPF n. 777/DF não cancelou o Tema 839, mas
limitou sua aplicação a casos específicos, em que violação o devido
processo legal em sua acepção substancial, não se aplicando de forma
genérica a todas as revisões de anistia.
8. No caso concreto, não foi demonstrada ilegalidade no processo
administrativo de revisão da anistia, pois o impetrante não comprovou
cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.
IV. Dispositivo e tese
9. Pedido denegado.
Tese de julgamento: "1. A Administração Pública pode rever atos de
concessão de anistia política, desde que respeitados o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa. 2. A revisão de anistia política não
viola princípios constitucionais se não demonstrada ilegalidade no
processo administrativo. 3. O entendimento firmado pelo STF no
julgamento da ADPF n. 777/DF não se aplica genericamente às revisões
de anisitia."
Documento eletrônico VDA53154206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: b8c2efba-48a6-4c32-b6e5-b7a89a941295

Dispositivos
relevantes
citados:
CRFB/1988,

I,
b;

art.
105,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Lei n. 12.016/2009, art. 23.
817.338/DF, Tema 839; STF, ADPF 777/DF, Rel. Ministra Cármen Lúcia,
Plenário, julgado em
(MS 30.895/DF, relator Ministro Marco
5/3/2025
Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
5/6/2025,
13/6/2025)
.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53154206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: b8c2efba-48a6-4c32-b6e5-b7a89a941295

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 26.778 / DF
Número Registro: 2020/0214821-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAIMUNDO NONATO CHAVES MARTINS
ADVOGADO
: LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
IMPETRADO : MINISTRO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAIMUNDO NONATO CHAVES MARTINS
ADVOGADO : LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54082889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: b52c1992-c161-480c-9fbf-e3209f1b1664

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: b52c1992-c161-480c-9fbf-e3209f1b1664